Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710923-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: IGOR SCHIMALTZ DE SENA E SILVA D E S P A C H O Intime-se a defesa para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público no ID 48509534. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2023 16:32:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator